Tribunal: TJDFT
Processo: 0773741-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE INTERNET. INVASÃO DE CONTA EM APLICATIVO. TROCA DE TITULARIDADE DE CONTA TELEFÔNICA SEM ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. COMÉRCIO DIGITAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço, em parte, do recurso. Isso porque não houve pedido de repetição de indébito.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a restituir à autora/recorrida a quantia R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrida comercializa filhotes de cães e teve seus aplicativos de redes sociais, por meio de fraude, migrados para aparelho telefônico de estelionatários, que, se passando pela recorrida, realizaram falsas vendas e apropriaram-se dos valores transferidos pelos clientes. Não obstante, a recorrente alega que, mesmo diante do golpe, realizou a entrega dos animais aos clientes, o que lhe ocasionou danos materiais.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “a parte ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a segurança que se espera na utilização dos serviços telefônicos, permitindo que terceiros fraudadores realizassem a clonagem do chip da linha telefônica da parte requerente e tivessem fácil acesso aos dados telefônicos e aplicativos, deixando os serviços indisponíveis, além de terem acessado as contas do WhatsApp e Instagram da autora e aplicado diversos golpes”.
5. Nas razões recursais, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo. Outrossim, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega excludente de responsabilidade fundada em culpa exclusiva de terceiro. Acrescenta que inexistem danos morais a indenizar.
6. Sem contrarrazões.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se houve falha na prestação do serviço que possibilitou a subtração dos dados da consumidora, de modo possibilitar a prática de fraudes.
IV. Razões de decidir
8. Do efeito suspensivo. Consoante estabelece o art. 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
9. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. A recorrente alega ser parte ilegítima, porquanto a fraude teria sido praticada por terceiros. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a recorrida dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Patente, portanto, a legitimidade passiva da recorrente na demanda. Preliminar rejeitada.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
11. O art. 6o, VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. No caso, o conjunto probatório, somado aos esclarecimentos da recorrida, conferem verossimilhança à alegação de que estelionatário, utilizando-se da fragilidade do sistema de segurança da recorrente, habilitou a linha telefônica da recorrida em outro aparelho de telefonia, o que possibilitou a apropriação da titularidade das contas da recorrida em aplicativos de mensagens e de rede social “Instagram”, de modo a praticar crimes contra os clientes da recorrida.
12. Do dano material. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, os documentos evidenciam que a recorrida providenciou a entrega dos cães aos clientes, em que pese os valores das respectivas compras terem sido apropriados pelo estelionatário por meio de ardil. Com isso, evidencia-se nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano material experimentado, não sendo cabível a aplicação da excludente prevista no art. 14, §3o, II, do CDC. Precedente: Acórdão n. 1812328, 1a Turma Recursal.
13. Do dano moral. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (art. 5o, V e X, da CF; art. 6o, VI, do CDC).
14. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado no caso em análise.
15. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, assim como ocorreu no caso devolvido à análise desta e. Turma Recursal.
16. Nesse trilhar, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da parte lesada.
V. Dispositivo
17. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Custas recolhidas (ID 73802957). Sem condenação em honorários advocatícios, porquanto não foram apresentadas contrarrazões.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, V e X, da Constituição Federal.
Arts. 6o, III e VI, 14, §3o, II, ambos do CDC.
Art. 43 da Lei n. 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n. 1812328, 1a Turma Recursal.